Tribunal: TJDFT
Processo: 0723511-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEITADA A IMPUGNAÇÃO À PENHORA. NÃO DEMONSTRADO O IMPACTO DA PENHORA SUFICIENTE A COMPROMETER EFETIVAMENTE O FUNCIONAMENTO. PENHORABILIDADE DOS VALORES BLOQUEADOS. IMPENHORABILIDADE DO VALOR. 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. CARÁTER DE POUPANÇA. RESERVA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial, a qual rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, em que alega que os valores bloqueados em sua conta são quantias inferiores a 40 salários-mínimos e destinados à manutenção de sua atividade comercial, o que atrai a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC. 1.1. Em seu agravo, o agravante informa que a penhora se deu sobre os valores de suas contas no importe total de R$ 12.505,98, valor este a ser utilizado pelo agravante para quitar dívida mensais básicas e também para manter a atividade comercial de sua loja, restando, em decorrência do bloqueio, impossibilitado de trabalhar, de comprar insumos para sua atividade comercial e de quitar suas despesas pessoais mais básicas. Diante disso, aduz que o montante bloqueado não merece ser levantado pelo agravado, dada a sua clara impenhorabilidade. Requer o provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a impenhorabilidade dos valores bloqueados, determinando a sua imediata liberação em favor do agravante, como também, a liberação dos serviços da conta.
2. Da análise dos valores bloqueados, não é possível aferir se esses valores são relativos à manutenção da atividade comercial do agravante. 2.1. Veja: “(...) A extensão à pessoa jurídica da garantia da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X do CPC exige demonstração de que o valor bloqueado comprometa a continuidade da atividade empresarial e/ou o pagamento da folha salarial. 2. Em que pese o esforço argumentativo da agravante, a alegação de que os valores depositados nas contas bancárias se destinam à manutenção da sua atividade, com o pagamento de salários de empregados e aluguel de ponto comercial, não restou comprovada, ônus que lhe cabia. (...) 4. Portanto, não demonstrado o impacto da penhora suficiente a comprometer efetivamente o seu funcionamento, de modo a justificar eventual limitação da constrição, não há que se falar em impenhorabilidade dos valores bloqueados. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido” (07255871120238070000, Relator(a): Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 19/9/2023). 2.2. No caso, o executado se desincumbiu do ônus de provar que os valores encontrados são relativos à manutenção da atividade comercial do agravante e, que, por esse motivo, devem ser protegidos pela norma prevista no art. 833 do CPC.
3. Conforme o entendimento do STJ, a impenhorabilidade se aplica também em valores poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeira até o limite de 40 salários-mínimos. Precedente (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.323.550/RJ).
4. Entretanto, não é qualquer quantia em conta corrente com menos de 40 salários-mínimos que deve ser abarcada pela impenhorabilidade concedida na interpretação extensiva, mas tão somente aquelas em que o executado comprova ter caráter de poupança, demonstrando ser reserva financeira. Ou seja, deve restar evidenciado que não há movimentação típica de conta corrente. 4.1. Confira-se ainda: “3. O Superior Tribunal de Justiça - STJ confere interpretação extensiva à proteção prevista pelo CPC no art. 833, inciso X, à quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos. Entende que a impenhorabilidade abarca todo montante depositado que tenha finalidade de reserva financeira, ainda que as quantias estejam em conta corrente ou em aplicações. 4. Não é toda quantia depositada em conta corrente - até o limite de 40 salários mínimos - que está acobertada pela impenhorabilidade, mas apenas nos casos em que comprovado o caráter de poupança. Entender que a proteção contra a penhora se estende para qualquer quantia depositada em conta corrente esvaziaria a efetividade da ferramenta de penhora eletrônica, prevista expressamente pelo CPC.” (07290860320238070000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 30/10/2023). 4.2. Para que seja reconhecida a impenhorabilidade, deve ser comprovada a natureza da verba constrita. O ônus probatório recai sobre o devedor, como estabelece o art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC. 4.3. No caso dos autos, o próprio agravante informa utilizar a verba penhorada para despesas do dia a dia, o que, por si só, afasta a impenhorabilidade vindicada.
5. Agravo improvido.